Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-97.1998.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000443-97.1998.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 048.423.868-00 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ORLANDO RIBEIRO VILELA - CPF: 285.162.221-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000443-97.1998.8.11.0014

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PARCELAS VINCENDAS - SENTENÇA EXTINTIVA – DESCABIMENTO – SALDO REMANESCENTE – OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE - SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

É prematura a extinção do feito se não houve o pagamento integral da dívida. A extinção do processo pelo pagamento exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000443-97.1998.8.11.0041

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por Banco do Bradesco S.A. em face de Luis Wagner Carneiro de Almeida.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxaréu):
homologou,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo efetivado entre as partes, e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que no acordo as partes ajustou o parcelamento da dívida, porquanto fora requerido a homologação e a suspensão da execução consoante estabelece o art. 922 do CPC, até que se cumpra a obrigação avençada.

Assim, ao fundamento de que a extinção do feito executivo lhe causa prejuízo, pugna para que seja reformada a sentença, a fim de que permaneça suspensa a ação de execução até o cumprimento dos termos do acordo. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (Id. 63836620)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000443-97.1998.8.11.0014

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por Banco do Bradesco S.A. em face de Luís Wagner Carneiro de Almeida.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxaréu):
homologou,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo efetivado entre as partes, e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

O cerne deste recurso é
saber se caso de reforma da sentença recorrida que homologou o acordo entabulado pelas partes para o pagamento parcelado da dívida exequenda, e extinguiu o feito executivo, sem o cumprimento integral da obrigação avençada.

A lide advém do fato de que as partes formularam acordo nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Bradesco S.A. em face de Luís Wagner Carneiro de Almeida, em que o executado confessa dever a totalidade do débito decorrente do contrato, objeto da execução no valor de R$21.215,29.

Consta que restou acordado que o exequente aceitou receber a quantia de R$ 16.500,00, que deverá ser paga da seguinte forma R$1.900,00 à vista, e R$14.600,00 em 05 (cinco) parcelas anuais, no valor de R$4.138,81, já acrescidas de juros de 1% ao mês, vencendo a primeira parcela em 17.01.2020 e a última em 17.01.2024.

Consta ainda que as partes requereram o recebimento do acordo, bem como a suspensão da Execução, nos termos do art. 922 do Novo CPC, até o final do cumprimento para os devido fins de direito.

Na sequência, sobreveio a sentença que homologou o acordo e extinguiu a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, III, “b”, do NCPC.

E contra esta sentença a parte exequente.

Pois bem.

Vê-se que as partes, estipularam o pagamento da dívida de forma parcelada em 5 parcelas anuais.

De relevo notar que o vencimento da última parcela se dará em
17.01.2024
(Id 63836563).

Assim, não se mostra possível a homologação e extinção da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Com efeito, verificada a composição entre as partes, de rigor a suspensão do processo, pelo prazo do cumprimento integral do acordo entabulado, nos moldes do artigo 922 do CPC.

Nesse contexto, a homologação do acordo não acarreta a extinção do feito, sendo cabível a suspensão do processo, pelo prazo convencionado pelas partes para pagamento do débito remanescente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- ACORDO - PEDIDO DE SUSPENSAO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇAO DO PROCESSO - ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA.

Havendo termo de acordo e parcelamento da dívida, pelos litigantes, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da avença ou sua denúncia , nos termos do pedido formulado pelo credor e devedor, não havendo que se falar em homologação e extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.
É sabido que o magistrado, ao admitir a extinção do processo e não a sua suspensão, estar-se-ia impondo à parte credora a necessidade de ajuizamento de outra ação para execução do acordo celebrado com o devedor, o que, data venia, atenta contra os princípios da economia e celeridade processual
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161385-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0020, publicação da súmula em 22/05/2020) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 922 DO CPC/2015
. APELO PROVIDO”.(Apelação Cível, No 70083655019, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-05-2020) (desquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO
. Consoante estabelecem os artigos 921 e seguintes, do Código de Processo Civil,
a celebração de acordo entre as partes não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se ele foi inteiramente cumprido, após o que, aí sim, impõe-se a sua extinção
. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70083233890, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-05-2020) (desquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃODO PROCESSO.
A homologação do acordo não acarreta a extinção do feito, sendo cabível a suspensão do processo, nos termos ajustados pelas partes (CPC, art. 922).
A instrumentalidade do processo está a serviço da satisfação do direito material. A solução consensual do conflito, mediante acordo, insere-se dentre as finalidades visadas pelo processo, seja pelo resultado útil e integral do processo civil, seja pela célere obtenção da solução (CPC, art. 3o, §§ 3o e 4o). In casu, após a homologação do acordo, o feito restou extinto com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, III, ambos do CPC, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão, a fim de determinar a suspensão do processo , nos termos em que acordado pelas partes. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083399121, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-03-2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃODO FEITO. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. II. O acordo com pagamento previsto de forma parcelada enseja a suspensão do feito, e não sua extinção, conforme redação do artigo 922 do Código de Processo Civil/2015. Atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que, em caso de descumprimento da avença, sua execução poderá ser pleiteada nos próprios autos da fase de cumprimento. III. Autorizado, no entanto, o arquivamento administrativo, isentando-se as partes do recolhimento de custas em caso de desarquivamento, como forma de otimizar o exíguo espaço físico cartorário. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime
”. (Apelação Cível No 70072928716, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 26/04/2017).

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara decidiu no Recurso de Apelação n.
1021673-33.2017.8.11.0041, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 09/09/2020, de minha relatoria.

Logo, com razão o banco recorrente ao pleitear a suspenção do processo até o cumprimento integral do acordo. Assim, não há falar em extinção total da dívida.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, a fim de reformar a sentença para suspender o feito até o cumprimento e/ou denúncia da avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020